Tribunal: TJMT
Processo: 0010498-16.2012.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010498-16.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA - EPP - CNPJ: 06.156.197/0001-39 (APELADO), ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 011.030.891-37 (APELADO), HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA - CPF: 004.340.999-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia oportunidade de manifestação acerca da prescrição, em afronta ao art. 487, parágrafo único, e aos
arts
. 9º e 10 do CPC. No mérito, defende a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que não houve inércia do exequente e que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, além de sustentar a
inaplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem oportunizar prévia manifestação do credor-exequente; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, estaria configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da prescrição, ainda que de ofício, exige a prévia intimação das partes para manifestação, conforme determina o art. 487, parágrafo único, do CPC, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, fixa entendimento de que o contraditório deve ser assegurado antes da declaração de prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para alegar eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional.

A ausência de prévia intimação do exequente compromete a validade da decisão que reconhece a prescrição intercorrente, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o juízo de origem reconhece de ofício a prescrição intercorrente e extingue a execução sem oportunizar manifestação prévia do credor, configurando decisão surpresa e violação ao devido processo legal.

A nulidade da sentença impede a apreciação, em grau recursal, das questões relativas à efetiva ocorrência
da prescrição intercorrente, impondo o retorno dos autos à origem para regular instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor-exequente para manifestação, em observância aos
arts
. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

A ausência de oportunidade para manifestação da parte configura decisão surpresa e acarreta a nulidade da sentença que declara a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 487, parágrafo único, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018
.

STJ -
AgInt
no REsp: 1822653 SP 2019/0182056-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2019 RSDCPC vol. 122 p. 95
.

TJMT 0000713-05.2010.8.11.0046, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
extinta com resolução do mérito nos termos do art.
924, V, do CPC
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante
sustenta inicialmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que o magistrado reconheceu a prescrição sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente, violando o disposto no art. 487, parágrafo único, do CPC.

Segundo afirma,
“a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, razão pela qual teria ocorrido decisão surpresa.

Alega que o juízo de origem reconheceu a prescrição de ofício sem abrir prazo para manifestação, afrontando também os
arts
. 9º e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Em suas palavras, o magistrado “reconheceu a prescrição, sem antes dar a oportunidade do apelante de manifestar sobre a ocorrência de tal instituto”.

I
nvoca precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os quais reconhecem a nulidade da sentença que declara prescrição sem prévia oitiva das partes.

No mérito,
defende
a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que o juízo a quo aplicou indevidamente o art. 921, §4º, do CPC, considerando como termo inicial da prescrição o resultado infrutífero das diligências para localização da devedora.

Argumenta que tal interpretação decorre de alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.195/2021, cuja
aplicação não poderia retroagir para alcançar situações anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade das normas processuais, previsto no art. 14 do CPC.

Diz
ainda que não houve inércia do exequente, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência)
e
que sempre que intimado promoveu os atos necessários ao andamento do feito.

Informa
que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ
.

D
estaca que o processo teria permanecido paralisado por longos períodos por inércia do juízo, chegando a apontar intervalo aproximado de 66 meses entre determinado andamento processual e a prolação da sentença, além de outros lapsos significativos para simples impulsionamento do feito.

Aduz, ainda, que houve diversas tentativas de localização de bens e endereços dos executados, evidenciando a inexistência de abandono processual ou negligência do exequente.

Nas contr
arrazões
(Id
346875106
)
,
os apelados
refutam
a preliminar de nulidade, sustentando que a prescrição é matéria de ordem pública e consequência lógica da ausência de bens. No mérito, pugna
m
pela manutenção da sentença, asseverando que o prazo prescricional se consumou mesmo sob a ótica do entendimento do STJ anterior à Lei nº 14.195/2021, dado o transcurso do tempo sem localização de bens penhoráveis.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição foi reconhecida de ofício, todavia, deixou-se de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual,

“
Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

Ainda,
a
Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)
(grifei)

Portanto, assentou-se o entendimento de que, a intimação da parte sobre a prescrição intercorrente é imprescindível, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

No caso
sub judice
ela não ocorreu, e o autor foi surpreendido com a sentença extintiva sem ter a oportunidade de se manifestar sobre a questão prescritiva.

Dessa maneira, como o contraditório não foi exercido, aplicando-se o que ficou resolvido no Incidente de Assunção de Competência, a sentença deve ser desconstituída para que a lide retorne à origem e, em obediência ao devido processo legal, o apelante seja intimado para se pronunciar.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO.

1. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de
de
que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese.

2. Agravo interno não provido
”
.
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1822653 SP 2019/0182056-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2019 RSDCPC vol. 122 p. 95)

Por esta razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nestes autos.

Desse modo, o retorno dos autos é
medida
que se impõe, tendo em vista a necessidade de
conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. OFENSA AO
CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. O apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia injustificada e que deve ser observado o prazo quinquenal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, bem como a suspensão de prazos prevista na Lei 14.010/2020. Requer o prosseguimento da execução. Alternativamente, caso mantida a extinção, requer a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC e no princípio da causalidade. O recurso foi interposto sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte exequente, à luz do contraditório previsto nos
arts
. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de prescrição intercorrente exige, como condição de validade, a prévia intimação do credor para que se manifeste, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisões-surpresa, nos termos dos
arts
. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

4.A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento vinculante no sentido de que o contraditório deve ser assegurado antes
do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, ainda que
esta
se dê de ofício.

5.No caso concreto, o juízo de origem extinguiu a execução com base na prescrição, sem conferir oportunidade prévia ao exequente para se manifestar sobre eventual causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva do prazo prescricional.

6.A ausência de intimação prévia do exequente compromete a validade da sentença, impondo sua anulação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e entendimento reiterado nesta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A declaração de prescrição intercorrente de ofício exige prévia intimação do credor para assegurar o contraditório, nos termos do parágrafo único do art. 487 do CPC.

2.A inobservância dessa formalidade acarreta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal
”.
(N.U 0000713-05.2010.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
31/03/2025
)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para anular a sentença, por violação ao parágrafo único do art. 487 do CPC, para que na instância de origem se dê o fiel cumprimento aos
arts
. 9 e 10 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026